Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701852-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDERY PEREIRA LEMOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Waldery Pereira Lemos contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa devido à gratuidade de justiça deferida (ID no 15208205, págs. 1-5). Em razão disso, o apelante não providenciou o preparo recursal (ID no 15212411). Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, nos termos do despacho de ID no 15290375. Todavia, o recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme ID no 15989346. Como consequência, o benefício foi revogado, nos termos da decisão de ID no 15998627, págs. 1-2. Naquela oportunidade, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento. Entretanto, apenas no dia 8/6/2020 o apelante apresentou o comprovante de pagamento do preparo, assim como da respectiva guia (ID no 16663806 e no 16663808). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, o apelante não providenciou o pagamento no prazo assinalado (5 dias), conforme se verifica nos IDs no 16663806 e no 16663808, assim como na certidão de ID no 16675752, o que conduz ao não conhecimento do seu recurso. Dispositivo Não conheço a apelação interposta por Waldery Pereira Lemos (ID no 15212411) em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO